Tribunal: TJBA
Processo: 8001247-45.2021.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001247-45.2021.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: JOSEFA MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCIO SANTANA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. RECURSO REJEITADO.

Caso em exame
Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação para reduzir o valor de indenização por danos morais. A parte embargante alega a existência de omissão no julgado quanto ao termo inicial da correção monetária dos danos materiais e sobre a aplicação dos índices de atualização do débito.

Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso ao não se manifestar sobre os critérios de atualização monetária dos danos materiais fixados na sentença.

Razões de decidir
Inexiste omissão a ser sanada. O acórdão embargado manteve expressamente a sentença em seus demais termos, e a decisão de primeiro grau já havia estabelecido de forma detalhada os parâmetros de juros e correção monetária aplicáveis à condenação, em conformidade com a legislação vigente. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo e o intuito de rediscutir o mérito da causa, o que é inviável na via estreita dos embargos de declaração.

Dispositivo
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8001247-45.2021.8.05.0189, em que figuram como embargante BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A e como embargada JOSEFA MARIA DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se integralmente a decisão embargada, nos termos do voto da Relatora.

.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA